Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA GOVERNAMENTAL DO FIES. ADITAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. RESPONSABILIDADE DO ALUNO A CADA NOVO SEMESTRE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE HONRAR A CONTRAPRESTAÇÃO.

I. A matéria impugnada centra-se no reconhecimento (ou não) de título executivo baseado em prova escrita, que permita presumir a existência de relação jurídica que obriga o pagamento de serviços educacionais prestados por estabelecimento de ensino superior, não elidido por financiamento estudantil (Fundo de Financiamento Estudantil-FIES).

II. Celebrado o contrato de financiamento estudantil entre a estudante, o agente operador e o agente financeiro do FIES, a Lei 10.260/2001 determina a obrigatoriedade de aditamento do contrato semestralmente, para a manutenção do benefício.

III. No caso concreto, a acervo probatório demonstra que o aditamento do FIES para o 2o semestre letivo de 2018 (6o semestre do curso) dependia da ação descrita no artigo 69, § 1o da Portaria 209/2018-MEC, ou seja, do comparecimento da apelada ao agente financeiro para formalizar o aditamento NÃO simplificado do contrato do financiamento.

IV. O artigo 62 da Portaria n. 209/2018-MEC estabelece que o não aditamento do contrato de financiamento nos prazos regulamentares constitui impedimento à manutenção do financiamento na modalidade (Fies).

V. Desse modo, deve-se inferir que a recorrida não era beneficiária do FIES no ensino superior cursado no segundo semestre de 2018 da instituição educacional recorrente, o que atrai a manutenção da relação jurídica derivada do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes (Portaria n. 209/2018-MEC, artigo 68, parágrafo único).

VI. Configurado o inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais por parte da discente, cabível a cobrança das parcelas não pagas à instituição educacional, cujo valor está devidamente explicitado em memória de cálculo na petição inicial (Código de Processo Civil, artigo 700, § 2o, inciso I).

VII. Apelação conhecida e provida.